Tribunal: TJSP
Processo: 2243667-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*INCIDENTE DE CONCURSO PARTICULAR DE PREFERENTES – Crédito decorrente de honorários advocatícios contratuais – Pleito de suspensão da ação de execução movida pelo agravado – Indeferimento – Inconformismo – Crédito preferencial que não impede o prosseguimento da ação executiva – Adjudicação pleiteada nos autos da execução movida pela instituição financeira que se mostra incabível – Valores

Ementa:
*INCIDENTE DE CONCURSO PARTICULAR DE PREFERENTES – Crédito decorrente de honorários advocatícios contratuais – Pleito de suspensão da ação de execução movida pelo agravado – Indeferimento – Inconformismo – Crédito preferencial que não impede o prosseguimento da ação executiva – Adjudicação pleiteada nos autos da execução movida pela instituição financeira que se mostra incabível – Valores obtidos com a venda do bem em hastas públicas que devem ser mantidos nos autos até a solução do incidente - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*